Tribunal: TJES
Processo: 0010873-23.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010873-23.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE VITORINO DE MOURA

APELADO: ESPOLIO DE ALAIR CALIARI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO DO IMÓVEL. FATO NOVO. ART. 493 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de reintegração de posse, sob a alegação de omissão quanto à incompetência do juízo cível para declarar a extinção do direito real de habitação, cuja existência dependia de reconhecimento de união estável em juízo de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao decidir sobre a extinção do direito real de habitação por abandono, independentemente de prévia sentença sobre o reconhecimento de união estável na vara de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de fato extintivo do direito, qual seja, o abandono do imóvel, autoriza o juiz a tomá-lo em consideração no momento de decidir, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, tornando irrelevante o resultado da demanda em que se discute o reconhecimento da união estável.

A análise da extinção do direito real de habitação ocorre de forma incidental (
incidenter tantum
), partindo-se da premissa de que, mesmo que tal direito existisse, ele foi extinto como consequência do abandono do imóvel, fato comprovado por ata notarial e certidões do oficial de justiça.

O direito real de habitação tem como função social assegurar a moradia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, de modo que o não uso ou abandono do bem acarreta a sua extinção, conforme interpretação do art. 1.410, VIII, do Código Civil.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte em tumultuar o processo, o que não se verifica na mera interposição de recurso sem a demonstração de intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação superveniente do abandono do imóvel, nos termos do art. 493 do CPC, autoriza a análise da extinção do direito real de habitação e o julgamento da ação possessória, independentemente de prévia decisão sobre o reconhecimento da união estável em juízo diverso.

O abandono do imóvel pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente acarreta a extinção do direito real de habitação, por desatendimento da sua função social de garantia à moradia.

Inexiste omissão no julgado quando as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente analisadas, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito ou para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC/2015, arts. 313, V, “a”, 493 e 1.022; Código Civil, arts. 1.410, VIII, 1.414 e 1.831; Lei nº 9.278/1996, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP; Enunciado n. 252 do CJF/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a apelante
SIMONE VITORINO DE MOURA
contra a r. sentença (id. 33849135) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de reintegração de posse c/c indenização por danos morais
ajuizada pelo
Espólio de Alair Caliari
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e determinou a reintegração de posse em favor do apelado.

Em suas razões (id. 35761564), a apelante sustenta que (i) a tramitação processual deveria ser suspensa até o desfecho do processo que tramita perante o Juízo da 1ª Vara de Família de Serra, no qual se discute a existência de união estável com Alair Caliari, ao qual compete decidir acerca do direito real de habitação; (ii) não houve abandono do imóvel; (iii) o inadimplemento de faturas de consumo e IPTU não significa abandono do imóvel.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, registro que não assiste razão à apelante quanto ao argumento de que o juízo 1ª Vara de Família de Serra - Comarca da Capital seria necessário suspender a tramitação deste processo até que seja proferida sentença nos autos do processo n.
0004791-73.2017.8.08.0048
.

Isso porque, conquanto a tese defensiva da apelante esteja fundada na
existência
de relação estável e duradoura, o que assegurar-lhe-ia, segundo as alegações tecidas, o direito real de habitação, tendo, inclusive, sido suspensa, em razão disso, a tramitação do processo para que se aguardasse o desfecho da ação de reconhecimento e dissolução de união estável,
houve retomada da marcha processual em decorrência de alteração substancial nos contornos fáticos da presente demanda, uma vez que, por ter sido narrado fato novo, consubstanciado no abandono do imóvel pela apelante, prosseguiu-se com a tramitação deste feito.

Destarte, consoante prevê o art. 493 do Código de Processo Civil, “
se,
depois da propositura da ação, algum fato constitutivo
, modificativo ou extintivo
do direito influir no julgamento do mérito
,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”, de modo que, uma vez considerado, pelo juízo
a quo
, como razão de decidir, a extinção do direito real de habitação em decorrência do abandono do imóvel, não há que se falar em necessidade de suspensão da tramitação deste processo até que se aguarde o desfecho daquele, na medida em que, o eventual reconhecimento da união estável não tem, por si só, o condão de implicar entendimento distinto na reintegração de posse concedida com base no abandono do imóvel.

Saliente-se, outrossim, que o juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, considerou que “
o direito de permanência no bem derivou do reconhecimento do direito real de habitação da companheira, estabelecido no art. 1.831 do Código Civil
”, mas que, como consequência do abandono do imóvel, estaria “
fulminado o direito da requerida de permanência no bem como preservação e garantia de sua moradia, mostra-se devida a restituição da posse ao inventariante, com o fim de administrar os bens que compõem o acervo hereditário
”.

Veja-se, portanto, que houve análise da questão relativa à união estável
in incidenter tantum
, partindo-se da premissa de que, embora ocorrida, estaria extinto o direito real de habitação como consequência do abandono do imóvel.

Daí porque não há que se falar na necessidade de suspensão da tramitação deste processo, a fim de que se aguarde a sentença nos autos daquele autuado sob n. 0004791-73.2017.8.08.0048.

Ultrapassada tal questão, depreende-se que, com a apresentação de defesa, instaurou-se dúvida acerca da natureza da relação havida entre a apelante e o
de cujus
, diante da alegação de existência de união estável entre eles, a dar azo ao exercício da posse sobre o bem com base no direito real de habitação.

Com efeito, o direito real de habitação decorre de imposição legal e encontra amparo no art. 7º, parágrafo único, da Lei 9.278/1996, bem como no art. 1.831 do Código Civil, assim redigidos,
in litteris
:

Lei n. 9.278/1996

Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos.

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.

Código Civil

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

O exercício gratuito e
personalíssimo
do
direito real de habitação, lado outro,
encontra previsão naquilo que dispõe a norma do art. 1.414 do Código Civil, segundo a qual “
quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família
”, de modo que a ele se aplicam, “
no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto
”.

Destarte, a teor do que dispõe a norma do art. 1.410, inciso VIII, do mesmo diploma,
é possível a extinção voluntária do direito real de habitação em decorrência do não uso/abandono da coisa, uma vez que desatendida a função social do instituto
, conforme enunciado n. 252 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil:

A extinção do usufruto pelo não uso, de que trata o art. 1.410, inc. VIII, independe do prazo previsto no art. 1.389, inc. lll, operando-se imediatamente. Tem-se por desatendida, nesse caso, a função social do instituto.

Foi isso que, a meu ver, tal como entendimento alcançado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, ocorreu no caso concreto.

Isso porque, conforme bem ressaltado pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy no voto condutor do acórdão lavrado no Agravo de Instrumento n. 5002190-51.2020.8.08.0000, há elementos que indicam que a apelante não mais residia no imóvel a partir do falecimento do seu alegado companheiro. Com efeito, as certidões lavradas pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado citatório apontam que, em 25.11.2017, encontrava-se ela viajando, sem previsão de retorno (fl. 43), e que conforme certificado em
4.01.2018,
a apelante “
depois que o marido faleceu, quase não aparece na residência
” (fl. 49).

Para além disso, mediante documentação que acompanha a petição de fls. 211-214, os apelados lograram demonstrar que o imóvel cuja reintegração de posse era pretendida fora abandonado pela apelante, conforme é possível extrair da
lavratura da Ata Notarial de fls. 223-228, que consigna, dentre outros fatos, relatos d
os vizinhos dando conta da existência de prova do abandono do imóvel
, in verbis
:

No local havia teias de aranha e insetos no interior dos armários (fotos 05 e 06).
A geladeira estava desligada e vazia, sendo que a energia elétrica não estava ligada e nem a água encanada fluía das torneiras (foto 07)
. Seguimos para a sala e verifiquei que há um móvel do tipo painel de madeira com suporte para televisão, mas não havia aparelho de TV na casa (foto 08). Neste ambiente, os sofás estavam cobertos com lençóis (foto 09). No banheiro localizado neste pavimento térreo verifiquei a existência de marcas escuras na parede abaixo da pia, indicativas de infiltração (foto 10), sendo que os spots de iluminação estavam sem lâmpadas (foto 11). Subimos para o andar superior, por meio da escada de madeira que se localiza no centro da sala, a qual estava recoberta de sujeira de aspecto arenoso de cuja origem não posso identificar (foto 12). Já no piso superior, verifiquei que a parede de tijolinhos está com grande rachadura e ao longo desta rachadura formou-se, uma mancha branca (foto 13). Entramos em um cômodo do tipo suite que tinha a estrutura de uma cama de casal coberta com um lençol, porém sem colchão (foto 14) e um armário com alguns casacos (foto 15).
Na outra suíte, situada em frente, havia uma cama de casal com colchão, coberta com lençol (foto 16) e o banheiro tinha vaso sanitário recoberto de mofo e foco de mosquitos
(foto 17). Na parte externa, verifiquei que existem entulhos como pedaços de madeira, telhas, canos e outros materiais debaixo da varanda do quarto (foto 18), Esta varanda encontra-se com danos na madeira, sendo que um pedaço já se soltou e há rachaduras em toda a extensão das madeiras que revestem (foto 19). Havia, ainda na parte externa, uma baixela de alumínio com água parada e possíveis focos de mosquito (foto 20), que foi esvaziada e colocada em outro local pela Solicitante, para evitar proliferação de mosquitos.

Destarte, os elementos de prova coligidos - conteúdo da referida ata notarial, aliado às faturas de energia elétrica e água inadimplidas, inadimplemento quanto ao IPTU incidente sobre o imóvel (fls. 215-222) e, ainda,
as informações colhidas pelo Oficial de Justiça no final do ano de 2017 e no início de 2018, dando conta de que
a apelante ali não mais residia
-
, atestam, de forma suficiente e sobeja, o abandono do bem, motivo pelo qual não viceja o argumento de que jamais teria ela abandonado o bem cuja reintegração de posse é pretendida pelos apelados.

Não é demais aqui rememorar que o direito real de habitação, uma concessão de uso limitada à habitação do bem imóvel utilizado como residência familiar, destina-se a assegurar ao convivente/
ou companheiro sobrevivente
a permanência no local em que antes residia com o de cujus, restringindo-se temporariamente os direitos de propriedade derivados da transmissão da herança, em observância ao direito fundamental à moradia (CF, artº 6º).
Nada obstante, e ainda que
o fato de o bem
estar fechado e com dívidas pendentes
, por si só, não possa induzir à conclusão de falta de conservação do bem, os elementos acostados aos autos, que atestam a
deterioração resultante da
ausência de uso e manutenção por parte da apelante,
permitem formar convicção acerca do alegado estado de abandono
, sendo hipótese de extinção do direito real de habitação.

Ne
sse sentido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA . COMPROVADO O ABANDONO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO ASSEGURADO À SUPOSTA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1. O direito real de habitação do companheiro sobrevivente consiste no direito de habitar gratuitamente o imóvel que antes era destinado à residência da família, não podendo o titular do direito alugar nem emprestar a casa alheia, mas simplesmente ocupá-la (art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.278/1996, c/c artigo 1 .031 c/c 1.414, do Código Civil). 2.
De acordo com o artigo 1 .416 do CC, aplica-se à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto, configurando hipóteses de extinção, tanto a renúncia (art. 1.410, I, do CC), que pode ser tácita (em caso de abandono), como o não uso ou não fruição da coisa (art. 1 .410, VIII, do CC)
. 3. A norma busca resguardar o direito constitucional à moradia (artigo 6º da Constituição da Republica de 1988), de modo que, uma vez evidenciado que o morador abandonou o imóvel, deixando de usar e usufruir do bem e de cumprir com os deveres de conservação e manutenção do bem, há a extinção do direito real de habitação, sendo devida a tutela provisória de reintegração de posse pleiteada pelo Espólio agravado. 4 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002190-51.2020 .8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE. PROTEÇÃO. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO. SAÍDA VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO DIREITO. PARTILHA. MOMENTO DE DEFINIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVA NÃO DOCUMENTAL. VIAS ORDINÁRIAS. BEM PARTICULAR. ALIENAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DO VALOR.
A finalidade da norma que prevê o direito real de habitação é garantir ao cônjuge/companheiro sobrevivente a manutenção da moradia deste, ainda que sem propriedade e que essa situação esvazie o direito de eventuais herdeiros, desconstituindo, dessa forma, temporariamente, o condomínio hereditário.
A saída voluntária do cônjuge supérstite do imóvel em que vivia como de cujus acarreta a extinção do direito real de habitação em face do não uso e/ou fruição do bem, por inteligência dos arts. 1.410 c/c 1.416, ambos do Código Civil.
O art. 612, CPC, apenas autoriza ao juiz do inventário decidir as questões de direito em que os fatos estejam provados por documento, cabendo à parte buscar as vias ordinárias para a satisfação de outras pretensões.
Tratando-se de sub-rogação de valor decorrente da venda de bem adquirido por herança pelo cônjuge falecido, este não se comunica com o patrimônio do cônjuge supérstite.
Recurso desprovido. Unânime.
(TJDF, 1164104, 0721866-27.2018.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 15/04/2019.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios fixados, assegurando à apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
SIMONE VITORINO DE MOURA
contra o acórdão de id 12715141 que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face da sentença de id. 9166529.

Em suas razões (id. 13053719), sustenta que o acórdão é omisso sob fundamento de que (i) não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos e que eram capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença recorrida; (ii) não enfrentou a incompetência do Juízo
a quo
para declaração de perda do direito real de habitação; (iii) não enfrentou “
o contrassenso do reconhecimento pela 6ª Vara Cível da comarca da Serra da extinção de um direito (direito real de habitação) que ainda não fora reconhecido pelo Juízo competente (1ª Vara De Família da Comarca da Serra)
”.

Requer, ao final, sejam sanadas as omissões apontadas e, consequentemente, modificado o conteúdo da decisão, seja para suspender o presente processo até o julgamento da demanda que tramita na Vara de Família ou para reformar a sentença guerreada.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Consoante relatado, aduz a embargante haver omissão no acórdão, uma vez que este órgão colegiado, supostamente, não enfrentou a alegação de incompetência do Juízo
a quo
para declaração de perda do direito real de habitação, bem como “
o contrassenso do reconhecimento pela 6ª Vara Cível da comarca da Serra da extinção de um direito (direito real de habitação) que ainda não fora reconhecido pelo Juízo competente (1ª Vara De Família da Comarca da Serra)
”.

Entretanto, da breve leitura do acórdão embargado, é possível extrair as razões pelas quais este órgão colegiado entendeu a desnecessidade de suspensão deste processo até o julgamento da demanda que tramita na 1ª Vara De Família da Comarca de Serra, bem como o reconhecimento da extinção do direito real de habitação,
in litteris
:

[...] De início, registro que
não assiste razão à apelante quanto ao argumento de que o juízo 1ª Vara de Família de Serra - Comarca da Capital seria necessário suspender a tramitação deste processo até que seja proferida sentença nos autos do processo n. 0004791-73.2017.8.08.0048
.

Isso porque, conquanto a tese defensiva da apelante esteja fundada na
existência
de relação estável e duradoura, o que assegurar-lhe-ia, segundo as alegações tecidas, o direito real de habitação, tendo, inclusive, sido suspensa, em razão disso, a tramitação do processo para que se aguardasse o desfecho da ação de reconhecimento e dissolução de união estável,
houve retomada da marcha processual em decorrência de alteração substancial nos contornos fáticos da presente demanda, uma vez que, por ter sido narrado fato novo, consubstanciado no abandono do imóvel pela apelante, prosseguiu-se com a tramitação deste feito.

Destarte, consoante prevê o art. 493 do Código de Processo Civil, “
se,
depois da propositura da ação, algum fato constitutivo
, modificativo ou extintivo
do direito influir no julgamento do mérito
,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”, de modo que, uma vez considerado, pelo juízo
a quo
, como razão de decidir, a extinção do direito real de habitação em decorrência do abandono do imóvel, não há que se falar em necessidade de suspensão da tramitação deste processo até que se aguarde o desfecho daquele, na medida em que, o eventual reconhecimento da união estável não tem, por si só, o condão de implicar entendimento distinto na reintegração de posse concedida com base no abandono do imóvel.

Saliente-se, outrossim, que o juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, considerou que “
o direito de permanência no bem derivou do reconhecimento do direito real de habitação da companheira, estabelecido no art. 1.831 do Código Civil
”, mas que, como consequência do abandono do imóvel, estaria “
fulminado o direito da requerida de permanência no bem como preservação e garantia de sua moradia, mostra-se devida a restituição da posse ao inventariante, com o fim de administrar os bens que compõem o acervo hereditário
”.

Veja-se, portanto, que houve análise da questão relativa à união estável
in incidenter tantum
, partindo-se da premissa de que, embora ocorrida, estaria extinto o direito real de habitação como consequência do abandono do imóvel.

Daí porque
não há que se falar na necessidade de suspensão da tramitação deste processo, a fim de que se aguarde a sentença nos autos daquele autuado sob n. 0004791-73.2017.8.08.0048.

Ultrapassada tal questão, depreende-se que, com a apresentação de defesa, instaurou-se dúvida acerca da natureza da relação havida entre a apelante e o
de cujus
, diante da alegação de existência de união estável entre eles, a dar azo ao exercício da posse sobre o bem com base no direito real de habitação.

Com efeito, o direito real de habitação decorre de imposição legal e encontra amparo no art. 7º, parágrafo único, da Lei 9.278/1996, bem como no art. 1.831 do Código Civil, assim redigidos,
in litteris
:

Lei n. 9.278/1996

Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos.

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.

Código Civil

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

O exercício gratuito e
personalíssimo
do direito real de habitação, lado outro, encontra previsão naquilo que dispõe a norma do art. 1.414 do Código Civil, segundo a qual “
quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família
”, de modo que a ele se aplicam, “
no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto
”.

Destarte, a teor do que dispõe a norma do art. 1.410, inciso VIII, do mesmo diploma,
é possível a extinção voluntária do direito real de habitação em decorrência do não uso/abandono da coisa, uma vez que desatendida a função social do instituto
, conforme enunciado n. 252 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil:

A extinção do usufruto pelo não uso, de que trata o art. 1.410, inc. VIII, independe do prazo previsto no art. 1.389, inc. lll, operando-se imediatamente. Tem-se por desatendida, nesse caso, a função social do instituto.

Foi isso que, a meu ver, tal como entendimento alcançado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, ocorreu no caso concreto.

Isso porque, conforme bem ressaltado pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy no voto condutor do acórdão lavrado no Agravo de Instrumento n. 5002190-51.2020.8.08.0000, há elementos que indicam que a apelante não mais residia no imóvel a partir do falecimento do seu alegado companheiro. Com efeito, as certidões lavradas pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado citatório apontam que, em 25.11.2017, encontrava-se ela viajando, sem previsão de retorno (fl. 43), e que conforme certificado em 4.01.2018, a apelante “
depois que o marido faleceu, quase não aparece na residência
” (fl. 49).

Para além disso, mediante documentação que acompanha a petição de fls. 211-214, os apelados lograram demonstrar que o imóvel cuja reintegração de posse era pretendida fora abandonado pela apelante, conforme é possível extrair da lavratura da Ata Notarial de fls. 223-228, que consigna, dentre outros fatos, relatos dos vizinhos dando conta da existência de prova do abandono do imóvel
, in verbis
:

No local havia teias de aranha e insetos no interior dos armários (fotos 05 e 06).
A geladeira estava desligada e vazia, sendo que a energia elétrica não estava ligada e nem a água encanada fluía das torneiras (foto 07)
. Seguimos para a sala e verifiquei que há um móvel do tipo painel de madeira com suporte para televisão, mas não havia aparelho de TV na casa (foto 08). Neste ambiente, os sofás estavam cobertos com lençóis (foto 09). No banheiro localizado neste pavimento térreo verifiquei a existência de marcas escuras na parede abaixo da pia, indicativas de infiltração (foto 10), sendo que os spots de iluminação estavam sem lâmpadas (foto 11). Subimos para o andar superior, por meio da escada de madeira que se localiza no centro da sala, a qual estava recoberta de sujeira de aspecto arenoso de cuja origem não posso identificar (foto 12). Já no piso superior, verifiquei que a parede de tijolinhos está com grande rachadura e ao longo desta rachadura formou-se, uma mancha branca (foto 13). Entramos em um cômodo do tipo suite que tinha a estrutura de uma cama de casal coberta com um lençol, porém sem colchão (foto 14) e um armário com alguns casacos (foto 15).
Na outra suíte, situada em frente, havia uma cama de casal com colchão, coberta com lençol (foto 16) e o banheiro tinha vaso sanitário recoberto de mofo e foco de mosquitos
(foto 17). Na parte externa, verifiquei que existem entulhos como pedaços de madeira, telhas, canos e outros materiais debaixo da varanda do quarto (foto 18), Esta varanda encontra-se com danos na madeira, sendo que um pedaço já se soltou e há rachaduras em toda a extensão das madeiras que revestem (foto 19). Havia, ainda na parte externa, uma baixela de alumínio com água parada e possíveis focos de mosquito (foto 20), que foi esvaziada e colocada em outro local pela Solicitante, para evitar proliferação de mosquitos.

Destarte, os elementos de prova coligidos - conteúdo da referida ata notarial, aliado às faturas de energia elétrica e água inadimplidas, inadimplemento quanto ao IPTU incidente sobre o imóvel (fls. 215-222) e, ainda, as informações colhidas pelo Oficial de Justiça no final do ano de 2017 e no início de 2018, dando conta de que a apelante ali não mais residia-, atestam, de forma suficiente e sobeja, o abandono do bem, motivo pelo qual não viceja o argumento de que jamais teria ela abandonado o bem cuja reintegração de posse é pretendida pelos apelados.

Não é demais aqui rememorar que o direito real de habitação, uma concessão de uso limitada à habitação do bem imóvel utilizado como residência familiar, destina-se a assegurar ao convivente/ou companheiro sobrevivente a permanência no local em que antes residia com o de cujus, restringindo-se temporariamente os direitos de propriedade derivados da transmissão da herança, em observância ao direito fundamental à moradia (CF, artº 6º). Nada obstante, e ainda que o fato de o bem estar fechado e com dívidas pendentes, por si só, não possa induzir à conclusão de falta de conservação do bem, os elementos acostados aos autos, que atestam a deterioração resultante da ausência de uso e manutenção por parte da apelante, permitem formar convicção acerca do alegado estado de abandono, sendo hipótese de extinção do direito real de habitação. [...]

Destarte, o voto condutor do acórdão embargado denota, com clareza, as razões pelas quais seria desnecessário aguardar o desfecho da demanda que tramita perante o Juízo da 1ª Vara de Família de Serra - Comarca da Capital, na medida em que verificado, nestes autos, o abandono do imóvel, não havendo, pois, falar em aplicação da norma do art. 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses da ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via.
4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Deste modo, diante da fundamentação supra, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao pedido do embargado para a condenação do embargante pela interposição de embargos de declaração com caráter protelatório, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Isso porque, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível deste Sodalício, “
a aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do recorrente em tumultuar o processo, isto é, a recorrida deveria ter provado a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio
” (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009330-68.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/09/2023).

No caso em tela, não há indícios de dolo ou intenção de protelar o andamento processual, especialmente considerando que, como mencionado,
o processo de origem segue em trâmite regular, sendo já fixada a substituição da técnica de execução por coerção para indisponibilidade do veículo do embargado, com o levantamento da quantia bloqueada.

Sendo assim, carece de sustentação a imposição de multa por litigância de má-fé em face do agravante.

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração interpostos por
SIMONE VITORINO DE MOURA
e
lhes nego provimento
.

É como voto.